Tribunal: STF
Processo: AI 678501
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. DETALHAMENTO DA
   COBRANÇA DOS PULSOS EXCEDENTES NAS FATURAS DE CONSUMO. DECISÃO
   MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
   POSSIBILIDADE.
 O art. 557 do Código de Processo Civil autoriza
   o relator a negar seguimento a recurso quando a matéria em debate
   se refira a tema já pacificado nesta Corte.
Necessidade de
   exame prévio de norma infraconstitucional para a verificação de
   contrariedade ao Texto Maior.
Caracterização de ofensa reflexa
   ou indireta.
Agravo regimental a que se nega provimento.